Tribunal: STF
Processo: RE 119110
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
- Recurso extraordinário de que se  não  conhece,  porquanto
não  configurada  a  suposta  questão  constitucional,   relativa   a
aplicabilidade da lei penal mais benigna (art. 153, par-16, da  Carta
de 1967).
         "Habeas corpus" concedido,  ainda  assim,  de  oficio,  para
decretar a extinção da punibilidade  pela prescrição,  dado  o  prazo
decorrido, a partir da sentença condenatória (artigos 109,  IV,  110,
par-1. e 117, IV, do Código Penal).